Tribunal: TJSP
Processo: 0055607-81.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Supressão de documento
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Supressão de documentos – Absolvição por ausência de dolo – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado – Fragilidade de provas quanto ao dolo específico – Não demonstrada a finalidade especial de agir, consistente no fim particular de frustrar a eficácia do documento – Inteligência do art. 156 do CPP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055607-81.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FREDERICO
GOMES CARDOSO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO CRIMINAL No 0055607-81.2013.8.26.0506
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: FREDERICO GOMES CARDOSO DE ASSIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CRIMINAL
(PROC. No 15915/2013)
VOTO No 33.960
APELAÇÃO CRIMINAL
Supressão de documentos
Absolvição
por ausência de dolo Recurso do Ministério Público Inversão do
julgado
Fragilidade de provas quanto ao dolo específico
Não
demonstrada a finalidade especial de agir, consistente no fim
particular de frustrar a eficácia do documento Inteligência do art.
156 do CPP Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 580/597, cujo relatório se
adota, absolveu FREDERICO GOMES CARDOSO DE ASSIS da acusação
de ter infringido o disposto no artigo 305, caput, do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público
pretendendo a inversão do julgado, com a condenação do apelado, nos
exatos termos da denúncia, impondo-se o regime prisional semiaberto
para o início de cumprimento da pena (fls. 602/613).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
630/661), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo (fls. 670/683).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, em 26 de agosto de
2013, segunda-feira, por volta das 19h30min, nas dependências do
Ministério Público, localizado na Rua Otto Benz, no 1070, bairro Nova
Ribeirânia, cidade e comarca de Ribeirão Preto, Frederico Gomes
Cardoso de Assis ocultou, em benefício próprio e em prejuízo alheio,
documentos públicos verdadeiros de que não podia dispor.
Segundo se apurou, o apelado, à época dos fatos,
exercia as funções do cargo de oficial de promotoria e naquele dia, ao
término da jornada de trabalho e sem autorização do superior imediato,
dirigiu-se à sala da Promotoria Cível, onde passou a xerocopiar vários
documentos.
Ocorre que o vigilante da instituição presenciou
quando o apelado tirava cópias no cartório cível, bem como o momento em
que saiu do local em poder de alguns documentos, retornando, logo em
seguida, para aquela sala, apagando as luzes.
Desconfiando da situação, o funcionário em
questão comunicou os fatos ao Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de
Justiça que deixava a sede naquele instante, razão pela qual a digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
autoridade se deslocou até a Promotoria Cível, abordando o apelado no
momento em que deixava a sala com os documentos originais do Processo
no 1495/10, referentes a uma ação civil pública em tramite junto ao MM.
Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, precisamente uma
manifestação do Parquet, datada de 22 de agosto de 2013, e certidões
emitidas por outro oficial de promotoria.
Ato contínuo, o referido Promotor de Justiça se
dirigiu à sala de trabalho do imputado e, dentro de um armário de aço, foi
localizada uma maleta de nylon a ele pertencente, em cujo interior havia
uma pasta de papelão, cor preta e com elástico, contendo três documentos
originais, dois deles com o timbre da instituição e de processo judicial,
que não poderiam estar na posse do acusado, quais sejam: uma guia de
remessa de envio
SIS MP integrado, destinada ao controle de
movimentação de processo judicial e que deveria estar em arquivo interno
desta instituição; um comprovante de entrega da documentação para
solicitação de medicamento; e, por fim, uma certidão sobre a demora em
atendimento.
Registre-se que, por solicitação própria, no dia 07
de novembro de 2013, o apelado foi exonerado do cargo que ocupava,
sendo certo que, depois de submetido a exame de insanidade mental,
sobreveio a notícia de que ele era, ao tempo da ação, inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
03/13), o auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), o laudo pericial (fls.
175/179) e os depoimentos colhidos nos autos.
Contudo, no que pertine ao dolo, a prova não foi
mesmo contundente a ponto de respaldar o decreto condenatório.
Interrogado por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, admitiu o apelado ter efetuado a extração de cópias
de documentos de processos, mas com a intenção de apresentar fatos
irregulares do ponto de vista administrativo, uma vez que os feitos
permaneciam parados no Ministério Público sem manifestação ou
andamento.
Salientou que estava sofrendo perseguição interna
naquele órgão público, com ameaças constantes de instauração de
processos administrativos, as quais se iniciaram quando pediu uma
licença-saúde, após ter um pedido de férias indeferido (fls. 36/38).
Em Juízo, voltou a rechaçar a imputação,
asseverando que, na data dos fatos, trabalhava normalmente no
Ministério Público, oportunidade em que foi até uma sala comum de todos
os funcionários do setor cível e digitalizou alguns documentos. Disse que
não tirou cópias, mas apenas digitalizou tais documentos. Em seguida, foi
abordado pelo Dr. Aroldo, Promotor de Justiça, além de alguns guardas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
tendo sido submetido a uma série de indagações que culminaram com sua
prisão.
Mencionou
que
trabalhava
como
oficial
de
promotoria na área de cidadania e o processo que tinha em mãos se
tratava de uma ação cível pública. Destacou que era praxe da sua função
digitalizar documentos relevantes. Justificou que estava digitalizando
aquele processo para comprovar que estava recebendo os autos naquela
data, pois sua função era o recebimento e devolução de processos ao
cartório judicial. Desse modo, estava se garantindo para não sofrer
qualquer tipo de sanção, pois estava recebendo os autos naquela data e
cumprindo sua função regularmente.
Afirmou que havia uma perseguição contra si, por
parte de alguns Promotores, acrescentando que a situação foi se acirrando
ao longo dos anos e passou a adotar um comportamento defensivo dentro
da Promotoria, no afã de se resguardar. Destacou que os documentos que
estava digitalizando eram referentes a um processo comum, sem sigilo, e
que não havia restrições de acesso. Aduziu que vários oficiais
ultrapassavam o horário das 19 horas para cumprir compensação e
pontos facultativos.
Disse que em razão de desgastes no trabalho,
procurou um clínico e passou a fazer uso de medicamentos. Em
determinada oportunidade, cometeu uma falha funcional e isso foi
registrado por um colega e encaminhado ao Promotor de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Informou, ainda, que nos últimos seis meses de sua presença no
Ministério Público estava sendo ameaçado pela oficial chefe de que,
qualquer momento, seria instaurado um procedimento administrativo
contra ele.
Ressaltou que um dos promotores ouvidos em
Juízo afirmou que, em uma das reuniões do Ministério Público, o Dr.
Sebastião Donizete comentou que seria instaurado um procedimento
contra ele. Alegou ter sido procurado por dois Promotores, os quais
sugeriram que procurasse o Ministério Público para falar o que sabia.
Esclareceu ter pedido exoneração de seu cargo por ter sido preso no local
de trabalho e também pelo surgimento de um estado depressivo posterior,
não havendo possibilidade de retornar às atividades naquele momento (fls.
502 e gravação digital anexada aos autos).
De qualquer forma, a prova da acusação, como se
verá, não apontou, de maneira inequívoca, que o acusado agiu com o
indispensável dolo.
Com efeito.
O Promotor de Justiça Aroldo Costa Filho relatou
que, na data dos fatos, deixava a sede do Ministério Público, por volta das
19h30min, quando foi comunicado pelo vigilante que fazia a segurança do
prédio, bem como pelo policial militar Robson, que alguma coisa estranha
estava acontecendo, pois o apelado estava no cartório da promotoria cível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
no escuro, enquanto escutava o barulho da máquina copiadora.
Desse
modo,
dirigiu-se
ao
cartório,
onde
surpreendeu o acusado quando saía com documentos nas mãos.
Questionou o que ele estava fazendo, pois, além de estar tirando cópias no
escuro, não era mais horário de trabalho, havendo determinação expressa
do diretor e secretário de que ninguém poderia ficar no prédio depois das
19 horas, sem autorização.
Disse que o acusado, naquela ocasião, nada
respondeu, apesar de indagá-lo por várias vezes. Assim, foram até a sala
do apelado e, no interior do armário, perceberam que havia uma pasta
com documentos originais, cópias de documentos de processos, além de
documentos pessoais dele. Diante disso, pediu para acionar o Delegado de
Polícia do 4o Distrito Policial, pois, diante da ausência de justificativa para
a posse de documentos originais e cópias, sem autorização, entendeu que
ele estaria cometendo crime de ocultação e subtração de documentos.
Destacou que, à época dos fatos, o apelado
ocupava o cargo de oficial de promotoria. Nunca havia conversado com o
apelado. Informou, ainda, que foi instaurado processo administrativo
contra o acusado, mas ele acabou pedindo exoneração antes da conclusão
do procedimento. Depois dos acontecimentos, não teve mais informações
sobre o apelado.
Descreveu que, nas mãos do acusado, havia cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
de uma manifestação de um Promotor de Justiça, extraída de um
processo que estava com carga para o Ministério Público. Indagou ao
Promotor de Justiça, Dr. Sebastião, que se encontrava no prédio, se o
acusado possuía autorização ou determinação de algum Promotor para
fazer aquelas cópias, tendo ele respondido que não. Salientou que os
documentos que estavam com o apelado, na pasta de sua propriedade,
foram apreendidos pela polícia, não se recordando do que se tratavam (fls.
444 e gravação digital anexada aos autos).
Sidnei Donizete de Oliveira narrou que trabalhava
como vigilante noturno no prédio do Ministério Público, sendo informado
pelos seus superiores que não era permitido ter funcionários no prédio
após depois das 19 horas, salvo por ordem escrita do secretário ou diretor.
Na data dos fatos, constatou que o acusado estava nas dependências do
Ministério Público após o horário permitido, sendo certo que ele já tinha
sido orientado outras vezes de que ali não poderia permanecer após o
horário demarcado.
Elucidou que o apelado estava com a porta
fechada e a luz apagada e, como não era a primeira vez, decidiu
comunicar ao Promotor de Justiça que estava saindo, o Dr. Aroldo. Desse
modo, indagaram se o acusado estava ciente de que não poderia
permanecer no local naquele horário, tendo ele ficado sem palavras e não
disse o que estava fazendo. Em seguida, Dr. Aroldo foi ver o que havia na
pasta de trabalho dele, encontrando alguns documentos relativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
processos do Ministério Público, juntamente com cópias.
Ressaltou que, no seu plantão, já havia advertido
o apelado duas ou três vezes de que não poderia ficar no prédio depois das
19 horas. Mencionou que alguns funcionários saíam depois das 19 horas,
pois tinham autorização verbal (fls. 444 e gravação digital anexada aos
autos).
As testemunhas inquiridas por provocação da
defesa, de certo modo, respaldaram a versão fornecida pelo acusado.
Senão, vejamos.
Cassia Leoni dos Santos, aduziu que, com
autorização do superior hierárquico, era permitido aos funcionários
ficarem trabalhando no Ministério Público após o expediente normal. O
apelado era seu colega de trabalho, mas não soube informar se ele
trabalhava depois das 19 horas.
Informou que não havia restrição para que o
acusado pudesse frequentar o cartório cível. Destacou que a máquina de
xerox também fazia a digitalização de petições dos processos judiciais e
alimentava o banco de dados do Ministério Público. Explicou que esse
procedimento era realizado com as cópias originais dos processos.
Tiravam duas vias desse documento para devolver os autos ao cartório de
origem, como garantia que haveria o recebimento.
Comentou que, no final de 2013, teve uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
conversa com o acusado, em razão de um problema de convivência com
uma colega do GAEMA, quando, então, ele demonstrou certa insatisfação
com o ambiente de trabalho (fls. 444 e gravação digital anexada aos
autos).
Lúcia Helena de Oliveira Bofort, oficial de
promotoria do Ministério Público, asseverou que trabalhava com o apelado
na mesma sala, o qual utilizava um armário para guardar processos,
acrescentando que ele tinha autorização para frequentar o cartório civil e
usar a máquina de xerox. Na época dos fatos, fazia o mesmo horário de
trabalho dele e caso precisasse “pagar horas” teria que entrar mais cedo.
Quando atrasavam, pagavam as horas de atraso no mesmo dia. Chegou a
ficar, em determinadas ocasiões, até meia hora depois do horário de
expediente.
Após o ponto eletrônico, foi advertida de que não
poderia ficar depois das 19 horas e todos os funcionários tomaram ciência
da determinação (fls. 444 e gravação digital anexada aos autos).
O Promotor de Justiça, Dr. Carlos Alberto Goulard
Ferreira, relatou que o apelado era um funcionário educado, cumpridor de
seus deveres, embora não tivesse relação de hierarquia com ele. Nunca
teve conversas com o apelado a respeito dos sentimentos dele em relação a
outros Promotores ou colegas, mas em duas ocasiões, nas reuniões de
promotoria realizadas mensalmente, surgiram comentários sobre certo
descontentamento das atividades por ele desempenhadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Esclareceu, no entanto, que se tratavam de meros
descontentamentos administrativos, que não fugiam da normalidade.
Afiançou ter havido uma determinação para desocupação do prédio depois
das 19 horas, por razões de segurança e, naquela época, porém, muitos
funcionários tinham que ficar após esse horário para cumprir hora em
atraso. Tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia no dia
seguinte, mas não soube de detalhes (fls. 444 e gravação digital anexada
aos autos).
O Promotor de Justiça, Dr. Denilson de Souza
Freias, narrou que trabalhava com apelado e tomou conhecimento dos
fatos pela imprensa, dando conta de que ele estaria com alguns
documentos de inquérito ou processo dentro da promotoria, no período
noturno, mas não soube detalhes do caso. Assinalou que seu
relacionamento com o apelado foi profissional, sendo certo que ele
desempenhava seu papel a contento (fls. 516 e gravação digital anexada
aos autos).
Marilda Salata Gomes, genitora do apelado,
ouvida como informante do Juízo, descreveu que o filho estava chateado
no trabalho, principalmente com os colegas e o chefe dele. Informou que o
apelado externou que sofria perseguição e pensou em pedir transferência
para a comarca de São Carlos. Aduziu que, na época dos fatos, o apelado
consultava um clínico e fazia uso de ansiolítico, acrescendo que, após sua
prisão, ele passou a frequentar um psiquiatra. Ressaltou que o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
ficava até mais tarde no Ministério Público por causa do trabalho.
Externou conhecer Iris Salata Tereso, pois era sua
tia e, consequentemente, tia-avó do acusado. Alegou que o documento de
fls. 85 pertencia à sua tia, pois, à época, ela precisava de medicamentos e
fralda. Na época da audiência de instrução, sua tia se encontrava
internada em uma casa de repouso, porquanto sofria de Alzheimer,
explicando que o documento de fls. 85 estava em poder do acusado para
que ele pudesse acompanhar o andamento do processo (fls. 444 e
gravação digital anexada aos autos).
Marcelo Cardoso de Assis, genitor do apelado,
inquirido também como informante do Juízo, relatou que o filho sempre
foi estudioso, introspectivo, reservado e com poucas amizades, sendo
essas suas características desde a infância. Ele chegou a comentar que
estava sendo, reiteradamente, avaliado de forma depreciativa no trabalho
e certamente desejava saber o porquê. Esclareceu que Iris Salata Teresa,
portadora de Alzheimer, é irmã da avó materna do acusado, sendo certo
que o documento de fls. 85 era dela, mas não soube explicar do que se
tratava (fls. 444 e gravação digital anexada aos autos).
Regina Lucia Cocicov noticiou que seus pais eram
muito amigos dos avós do apelado. Era procuradora do município de
Jardinópolis e, por essa razão, costumava encontrar o acusado no prédio
do fórum e no do Ministério Público. Tomou conhecimento dos fatos por
intermédio da genitora do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Frisou que o acusado, algumas vezes, comentou
que tinha um relacionamento difícil dentro do prédio do Ministério
Público, pedindo orientação, mas não se recordou de detalhes. Ele se
sentia perseguido, porém, não soube explicar o motivo da perseguição, se
havia ameaças ou quem era o promotor que o perseguia (fls. 502 e
gravação digital anexada aos autos).
Como
se
vê,
o
conjunto
probatório,
especificamente no que concerne ao dolo, restou frágil e controverso, de
modo a não possibilitar, com a indispensável segurança, o embasamento
de um decreto condenatório.
Conforme
preleciona
JULIO
FABBRINI
MIRABETE, “o dolo do crime de supressão de documento é a vontade de
praticar uma das condutas incriminadas, sendo indispensável o
elemento subjetivo do tipo, ou dolo específico, compreendido nas
expressões 'em benefício próprio ou de outrem' ou 'em prejuízo de
outrem'. Sem essa finalidade, ou seja, de afetar relação jurídica,
não se configura o crime. O benefício ou prejuízo, porém, pode ser de
natureza econômica ou moral” (Código Penal Interpretado, 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 305 grifei).
Contudo, não ficou suficientemente esclarecida
qual era a intenção do acusado ao realizar os núcleos do tipo penal, quais
sejam, “destruir” “suprimir” ou “ocultar” documento público verdadeiro, de
que não podia dispor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Mencionou o apelado em seu interrogatório
judicial que costumava tirar cópias de documentos com a finalidade de se
resguardar de eventual responsabilização administrativa, em virtude de
atrasos na devolução dos processos ou em razão dos promotores se
manifestarem fora do prazo.
Ficou também delineado nos autos que em poder
do apelado foi encontrada documentação concernente à solicitação de
medicamento em nome da paciente Iris Salada Therezo, sua tia-avó, entre
outros documentos que estavam numa pasta guardada no interior do
armário.
Dessa forma, o conjunto probatório coligido se
mostrou insuficiente quanto à demonstração da conduta dolosa do agente,
uma vez que não foram produzidas provas suficientes sobre a intenção de
obter beneficio próprio ou prejuízo alheio pela suposta ocultação, em seu
armário, dos documentos de fls. 84/86, nem mesmo acerca da relevância
do manuseio irregular dos outros papéis pertencentes ao Ministério
Público.
Por conseguinte, competia à acusação demonstrar
que o apelado agiu com dolo específico, consistente no fim particular de
frustrar, no todo ou em parte, a eficácia dos documentos, a teor do que
estabelece o artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
Assim, dúvidas existem e persistem, razão porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
somente em favor do réu devem militar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator